Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO AMPLO E DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação deve ser conhecido de forma ampla, uma vez que o efeito devolutivo amplo do apelo criminal autoriza o conhecimento de toda a matéria, inclusive aquela não suscitada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do réu (recurso exclusivo da Defesa). Precedentes.
2. O não comparecimento da vítima na audiência de instrução e julgamento, com a consequente dispensa pelas partes, não invalida a representação criminal exarada em sede policial, nem implica no reconhecimento da renúncia tácita, pois, nos termos dos artigos 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal, não há que falar em retratação após o recebimento da denúncia.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, “caput”, do Código Penal), sobretudo diante da palavra da vítima e testemunhas, confirmadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. O princípio da insignificância tem aplicação em fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, cuja lesão jurídica provocada seja inexpressiva, o que não é o caso dos autos.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente atestadas por laudo pericial.
6. O valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado, além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Diante das informações acerca dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, deve o valor da reparação ser reduzido e fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
8. Recurso parcialmente provido.